Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701635-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 28 de junho de 2023 14:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador